Tribunal: TJSP
Processo: 0003447-84.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de Ubiracy Santos Bastos contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. O sentenciado cumpre penas por tráfico de drogas, roubos majorados e homicídio qualificado, totalizando 68 anos, 5 meses e 20 dias de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de Ubiracy Santos Bastos contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. O sentenciado cumpre penas por tráfico de drogas, roubos majorados e homicídio qualificado, totalizando 68 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de indulto ao agravante, considerando a unificação da pena e o preenchimento dos requisitos legais.
III. Razões de Decidir
3. Durante o trâmite do recurso, foi concedido ao agravante o benefício do indulto em relação à uma das penas a ele impostas, com fundamento no Decreto no 11.846/2023.
4. Com a concessão do indulto, o recurso perdeu seu objeto, tornando-se prejudicada sua análise.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se por prejudicado o presente recurso de agravo em execução.
Tese de julgamento: 1. Concessão de indulto durante o trâmite do recurso prejudica a análise recursal.
Legislação Citada:
Decreto Presidencial no 11.302/2022
Decreto no 11.846/2023
Código Penal, art. 75